Tribunal: TJDFT
Processo: 0749389-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0749389-87.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: GUILHERME DE AZEVEDO PORTANOVA DECISÃO Em razão do cumprimento inadequado do despacho precedente, no tocante à juntada dos documentos exigidos para a comprovação da alegada hipossuficiência, indefiro o benefício pleiteado. Cumpre registrar, por oportuno, que estar em processo de recuperação judicial não desonera a Recorrente de comprovar a impossibilidade de pagamento das custas. Neste sentido, cita-se o posicionamento lançado pelo STJ no AgInt do AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021. Face o exposto, intime-se a Recorrente para comprovar o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 19 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator